Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013973-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO LTDA - CNPJ: 02.033.384/0001-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS ARAUJO - CPF: 291.930.101-25 (APELADO), DILMA CORREA LEITE - CPF: 229.669.001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO –
OFENSA AO 10o DO CPC E

PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC

E § 5o, ART. 921 DO CPC-

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

-
NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe

os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

A não observância do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013973-40.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO LTDA E OUTROS (2)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo de Execução no
1013973-40.2016.8.11.0041

ajuizado em face de
D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO LTDA E OUTROS
julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, diante da demora do Apelante na citação dos executados, nos termos do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil, art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) e

inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id no158270002) o banco apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por “error in procedendo”; posto que o juiz sentenciou precipitadamente o feito, sem antes intimar o patrono do apelante para se manifestar quanto a suposta prescrição intercorrente,
violando o art. 9o e 10o do CPC, que vedam o julgador de proferir qualquer decisão sem que tenha sido dado às partes a oportunidade de exercer o contraditório.

Defende o desacerto da sentença, porquanto contraria dispositivos legais, já que sempre diligenciou no feito, tomando todas as providências necessárias para efetivar a localização do endereço dos requeridos para proceder à citação dos mesmos .

Afirma que o Apelante sempre foi diligente na busca de novos endereços para citar os Apelados, bem como sempre atendeu aos comandos judiciais, tendo em vista que é o maior interessado no deslinde do feito, considerando que há anos sofre com os prejuízos do inadimplemento.

Registra que

sempre foi diligente na busca de novos endereços, bem como nunca deixou o processo parado por prazo superior ao prescricional. Ainda, ao verificar que não seria possível localizar novos endereços pela via extrajudicial, prontamente requereu o auxílio do Judiciário para a realização de pesquisas pelas ferramentas disponíveis, quais sejam, SISBAJUD e INFOJUD, entretanto, o pedido fora negado; que o Apelante adotou as diligências que estavam a seu alcance para viabilizar a citação dos Apelantes, pelo que não pode ser prejudicado pela não localização dos Apelados, eis que a situação foge da sua esfera de controle.

Desse modo, requer a reforma da decisão para o fim de cassar a sentença, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

A Contrarrazões foram ofertadas, conforme d no 158270011, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida
pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de no
1013973-40.2016.8.11.0041

ajuizado em face de
D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO LTDA E OUTROS
julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, diante da demora do Apelante na citação dos executados, nos termos do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil, art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) e

inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o banco apelante
suscita a nulidade da sentença, posto que o juiz sentenciou precipitadamente o feito, sem antes intimar o patrono do apelante para se manifestar quanto a suposta prescrição intercorrente, violando
o art. 9o e 10o do CPC e
§ 5o do artigo 921 do CPC
,
que vedam o julgador de proferir qualquer decisão surpresa, sem que tenha sido dado às partes a oportunidade de exercer o contraditório.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação de execução ajuizada em 19/08/2016, em que o banco exequente, aqui apelante, objetiva receber a quantia de
R$ 283.987,94 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), que atualizada até 31 de agosto de 2016, perfaz a importância de R$ 334.961,00 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e um reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 004.616.531,

De início
mister
se faz constar que a
prescrição

intercorrente
se dá somente nos casos em que o
processo
permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua
intimação
pessoal.

É cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

Ademais,
o artigo 921 do Código de Processo Civil assim prevê:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença
(id no 158269999) e vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (negritei)

Com efeito, também
estabelece o parágrafo único do art. 487 do CPC/15 que:
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
Manifestação prévia
. O juiz pode extinguir o processo com fundamentação em decadência e prescrição, de ofício, mas apenas depois de ouvidas as partes – em especial a parte autora, que tem, assim, oportunidade de defender a propositura da ação dentro do prazo decadencial. Ademais, o juiz muito embora seja diretor do processo, não é ditador – mesmo a parte beneficiada com o decreto de prescrição pode ter interesse no seguimento da ação [...]. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1145)

Neste particular, confira-se a lição de
Cristiano Imhof
,
in
Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo, Booklaw, 2016, p.752
, in verbis
:

“ Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.
”

Desta feita, a questão é objetiva na medida em que há manifesta ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a parte credora deveria ter sido previamente intimada para opor algum fato impeditivo, obstativo ou interruptivo

à incidência da prescrição intercorrente, na forma do Recurso Especial n. 1.604.612/SC, bem como dos arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (Grifos nossos)

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(TJ-MT 00117621220098110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.”
(TJ-MT 00337937220108110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
(N.U 1023290-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Assim, não tendo sido observada as regras dos dispositivos acima mencionados, o que deverá ser dirimido e resolvido em primeiro grau, a anulação da sentença de reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023